Tribunal: TRF3
Processo: 5010101-03.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
664/1327)

5010101-03.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010101-03.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSIVAL PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO ROBERTO DA SILVA - SP238438-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO IGUAL AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 1.090/STJ. IRRETROATIVIDADE. TEMA 555/STF. FONTE DE CUSTEIO. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 30/03/2016 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DER em 23/05/2017. A autarquia sustenta: (i) que a exposição a ruído igual ao limite de tolerância não caracteriza atividade especial; (ii) que a declaração de eficácia do EPI no PPP afasta a especialidade para agentes químicos, nos termos do Tema 1.090/STJ; (iii) que o reconhecimento da especialidade ofenderia os princípios da precedência da fonte de custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial; e (iv) que o PPP, como documento particular com responsável técnico identificado, faz prova plena da eficácia do EPI.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância legal caracteriza atividade especial; (ii) saber se a declaração de eficácia do EPI no PPP, à luz do Tema 1.090/STJ, afasta o reconhecimento da especialidade para agentes químicos em processo cuja instrução foi encerrada sob a égide do Tema 555/STF; (iii) saber se os princípios da precedência da fonte de custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial obstam o reconhecimento do labor especial devidamente comprovado; e (iv) saber qual o critério de atualização monetária aplicável à fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. A exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância legal autoriza o reconhecimento da especialidade, pois a aferição acústica está sujeita a variações metodológicas e de calibração que impedem afirmar que a exposição no limiar seja menos prejudicial à saúde do que a exposição acima dele. A natureza social do direito previdenciário impõe que a dúvida seja resolvida em favor do trabalhador (STJ, AREsp 1.981.319/SP).

5. O Tema 1.090/STJ, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI quando o PPP declara sua eficácia, foi reassentado definitivamente em 22/04/2025, após o encerramento da instrução probatória nos autos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório a processo instruído sob a égide do Tema 555/STF viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

6. Para os subperíodos em que o ruído supera o limite de tolerância vigente, a própria regulamentação do INSS afasta a eficácia do EPI como causa de descaracterização da especialidade, nos termos do art. 291, §2o, da IN no 170/2024.

7. Subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, a decisão deve ser favorável ao trabalhador, nos termos do Tema 555/STF (ARE 664.335). Os Temas 555/STF e 1.090/STJ são complementares: ambos reconhecem que a aposentadoria especial é inviável quando o EPI é totalmente eficaz, mas, havendo dúvida, prevalece a proteção ao trabalhador.

8. O argumento fundado na precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, CF) e no equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, CF) não obsta o reconhecimento de direito social devidamente comprovado. O STF, no julgamento do RE 664.335/SC (Tema 555), afastou a ofensa a esses princípios, esclarecendo que o art. 195, §5o, da CF contém norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável quando o benefício decorre diretamente da Constituição.

9. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância legal autoriza o reconhecimento da atividade especial, diante das limitações metodológicas inerentes às aferições acústicas e do caráter protetivo do direito previdenciário. 2. O Tema 1.090/STJ, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não se aplica retroativamente a processos cuja instrução probatória foi encerrada sob a égide do Tema 555/STF, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 3. Subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, a decisão deve ser favorável ao trabalhador, nos termos do Tema 555/STF. 4. O reconhecimento judicial do labor especial devidamente comprovado não ofende os princípios da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, CF) e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, CF), por se tratar de normas dirigidas ao legislador ordinário. 5. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §5o, e 201; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §6o, e 201, §7o, I; Decreto no 53.831/1964, códigos 1.2.9 e 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, itens 1.2.10 e 1.2.11; Decreto no 3.048/1999; IN no 170/2024, art. 291, §2o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Tema 555; STJ, AREsp 1.981.319/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/02/2022; STJ, Tema n. 1.090 (REsp 2.082.072); STJ, Temas n. 534, 694 e 1.083; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010101-03.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO ROBERTO DA SILVA - SP238438-A

APELADO: JOSIVAL PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 2019 na qual a parte autora postula o reconhecimento de períodos de atividade especial e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na empresa Têxtil Lapo Indústria e Comércio Ltda.

O feito foi julgado procedente pela 2a Vara Previdenciária Federal de São Paulo em sentença proferida em 20 de janeiro de 2021, tendo o juízo de origem condenado o INSS a reconhecer e averbar o período especial de 06/03/1997 a 30/03/2016, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com termo inicial em 23/05/2017 (DER), e ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo estabelecido nos incisos do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme o valor a ser definido na liquidação do julgado.

Sobreveio apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a qual foi monocraticamente julgada, sendo negado provimento à apelação da autarquia, com majoração de ofício dos honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais.

O INSS interpõe agravo interno (id. 353872691) sustentando, em síntese: (i) que a exposição a ruído em níveis iguais ao limite de tolerância não caracteriza atividade especial, sendo necessária exposição superior ao referido limite, com fundamento no Tema 694/STJ (REsp 1.398.260/PR) e em decisões da TNU; (ii) que, a partir de 02/12/1998, a indicação de uso e eficácia de EPI constante do PPP afasta o reconhecimento da especialidade para exposição a agentes químicos, com fundamento no Tema 1.090/STJ (REsp 2.082.072), tendo o segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI, ônus do qual não teria se desincumbido; (iii) que o reconhecimento da especialidade em contrariedade às informações do PPP ofende os princípios constitucionais da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o da CF) e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201 da CF), na medida em que, tendo o empregador informado EPI eficaz e deixado de recolher o adicional patronal previsto no art. 57, §6o da Lei no 8.213/91, a contagem especial posterior criaria benefício sem prévia fonte de custeio; e (iv) que o PPP, enquanto documento particular com responsável técnico identificado, faz prova plena da declaração de eficácia do EPI, nos termos do art. 412 do CPC.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (id. 359380305), pugnando pelo desprovimento integral do agravo interno e pela majoração dos honorários advocatícios em razão do alegado caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 30/03/2016 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em favor de JOSIVAL PEREIRA DA SILVA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto às matérias arguidas pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre os temas de modo conclusivo:

I – DO PPP COMO PROVA HÁBIL

Conforme assentado na decisão agravada (id. 353027221):

"Como é cediço, o laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), documento que deve estar devidamente subscrito por engenheiro ou médico do trabalho.

Destarte, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, não há falar em infirmação dos dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral."

No caso dos autos, os PPPs registram, para os três períodos em discussão, a exposição habitual e permanente a agentes químicos e a ruído, com indicação de responsável técnico, preenchendo os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação previdenciária.

Ademais, a decisão agravada reconheceu que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para subscrever o PPP:

"Por fim, adiro ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais."

II – DOS AGENTES QUÍMICOS

A decisão monocrática enfrentou detalhadamente a exposição a agentes químicos para cada um dos períodos controvertidos.

Para o período de 06/03/1997 a 30/04/1999 (Pesador de produtos químicos), registrou:

"O PPP demonstra exposição a agentes químicos nocivos (ácidos e compostos químicos), ao ruído de 85 dB(A), de forma habitual e permanente; e cita que a parte autora realizava as seguintes atividades: 'pesava produtos químicos e corantes de acordo com as (OS) ordens de serviços'. Informa também que o segurado laborava com os seguintes produtos químicos: Ácido Sulfúrico, Amaciantes, Sulfato de Amônia, Ácido Acético e corantes.

(...)

Pois bem. Quanto ao ruído (85 dB), para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, o limite de tolerância era de 90 dB(A), de modo que o ruído isoladamente não ensejaria o reconhecimento da especialidade.

Todavia, a exposição aos agentes químicos é suficiente para caracterizar a especialidade do período, com enquadramento nos códigos 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964 e itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979."

Para o período de 01/05/1999 a 31/10/2009 (Operador de Jett Barca):

"O PPP indica exposição a ruído de 89 dB(A) e a agentes químicos (ácido acético, anilinas e água oxigenada).

Para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, o limite era de 90 dB(A), não caracterizando especialidade pelo ruído. Contudo, a partir de 19/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB(A), de modo que a exposição a 89 dB(A) caracteriza a especialidade.

(...)

Contudo, a exposição aos agentes químicos é suficiente para caracterizar a especialidade do período, com enquadramento nos códigos 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964 e itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979."

Para o período de 01/11/2009 a 30/03/2016 (Tintureiro A):

"O PPP demonstra exposição a agentes químicos nocivos (ácidos e compostos químicos) e ao ruído de 85 dB(A), de forma habitual e permanente e informa que o segurado laborava com os seguintes produtos químicos: Ácido Sulfúrico, Amaciantes, Sulfato de Amônia, Ácido Acético e corantes.

(...)

Ademais, a exposição aos agentes químicos é suficiente para caracterizar a especialidade do período, com enquadramento nos códigos 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964 e itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979."

O argumento do INSS de que os agentes estariam em forma de componente de produtos para uso e não em estado puro não encontra respaldo jurídico. Conforme assentado na decisão agravada:

"No que se refere à prova da exposição do segurado a tais agentes químicos, o argumento de que a utilização genérica nos PPPs de expressões como 'óleos e graxas' ou 'hidrocarbonetos' seria insuficiente para caracterizar a atividade como especial não merece prosperar, posto que, em respeito ao caráter social e protetivo do Direito Previdenciário, tal solução mostra-se inadequada às situações da espécie."

III – DO RUÍDO

Quanto ao agente físico ruído, a decisão agravada aplicou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes a cada período, consignando:

"Em relação à exposição ao ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 534, 694 e 1083, definiu que a especialidade em razão da exposição a tal agente é regida pela legislação vigente à época da prestação do serviço."

Para o período de 01/11/2009 a 30/03/2016, em que o PPP registra exposição a 85 dB(A), equivalente ao limite de tolerância vigente, a decisão agravada consignou:

"Para o ruído, a partir de 19/11/2003, o limite de tolerância é de 85 dB(A). Conforme entendimento desta Corte, a exposição a ruído equivalente ao limite estabelecido (85 dB) também deve ser considerada especial, diante da imprecisão inerente às medições (AREsp 1.981.319/SP, STJ)."

O argumento do INSS de que a exposição deveria ser superior e não igual ao limite de tolerância não prospera diante do entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, que reconhece as limitações metodológicas das aferições acústicas e privilegia a proteção do trabalhador em situação de dúvida.

Em que pese a exposição a níveis de ruído situados no limiar estabelecido pela legislação, filio-me ao entendimento de que os níveis de ruído iguais aos limites legais autorizam o reconhecimento da especialidade da atividade. Isso porque não há viabilidade técnica para se afirmar que a exposição em patamar de igualdade seja menos prejudicial à saúde do trabalhador do que aquela em patamar superior, sobretudo considerando que a aferição está sujeita a variações decorrentes de diversos fatores. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1981319 - SP (2021/0284669-3) DECISÃO Trata-se de Agravos em Recursos Especiais interpostos por Adilson José Pereira (art. 105, III, a e c, da Constituição da Republica) e pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (art. 105, III, a, da Constituição da Republica) contra acórdão assim ementado (fls. 299-300, e-STJ): PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÍVEL DE RUÍDO IGUAL AO LIMITE LEGAL MÍNIMO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE(...) 16 Inexiste óbice ao reconhecimento do tempo de serviço especial no período de , não obstante tenha sido apontada 23/07/2012 a 26/08/2014 a exposição a ruído equivalente a 85 dB (A), pois, por mais moderno que possa ser o aparelho que faz a medição do nível de ruído do ambiente, a sua precisão nunca é absoluta, havendo uma margem de erro tanto em razão do modelo de equipamento utilizado, como em função da própria calibração. 17 - Diante da natureza social de que se reveste o direito previdenciário, seria de demasiado rigor formal deixar de reconhecer a atividade especial ao segurado exposto a ruído equivalente ao limite estabelecido pelo próprio legislador como nocivo à saúde. 18 - Razoável considerar a atividade como sendo especial em casos como o dos autos, em que tenha sido apurado o nível de ruído igual ao limite estipulado pela legislação previdenciária (STJ - AREsp: 1981319 SP 2021/0284669-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 01/02/2022).”

IV – DA EFICÁCIA DO EPI, DO TEMA 1.090/STJ E DA FONTE DE CUSTEIO

O INSS sustenta que a indicação de uso e eficácia de EPI nos PPPs afastaria a especialidade para agentes químicos, com fundamento no Tema 1.090/STJ, e acrescenta que o reconhecimento da especialidade em tais condições ofenderia o princípio constitucional da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o da CF) e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema (art. 201, caput e §1o da CF), pois, tendo o empregador declarado a eficácia do EPI e deixado de recolher o adicional patronal previsto no art. 57, §6o da Lei no 8.213/91, o reconhecimento judicial da especialidade criaria obrigação previdenciária sem prévia fonte de custeio correspondente.

Os argumentos não merecem acolhida, pelos seguintes fundamentos:

a) Irretroatividade do Tema 1.090/STJ: O Tema 1.090/STJ foi reassentado definitivamente em 22/04/2025, após a instrução probatória do presente feito já se encontrar encerrada. A aplicação retroativa de novo ônus probatório a processo cuja instrução se realizou sob o entendimento anterior – consagrado pelo Tema 555/STF, que reconhecia as limitações dos EPIs e a dificuldade de comprovação de sua eficácia total – ofende o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A decisão agravada foi expressa a esse respeito:

"Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

b) Ruído acima dos limites legais: Para os subperíodos em que o ruído supera o limite de tolerância vigente, a própria regulamentação do INSS afasta a eficácia do EPI como causa de descaracterização da especialidade, conforme registrado na decisão agravada:

"A IN no 170/2024, art. 291, §2o, dispõe que 'nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial'."

c) Prevalência do Tema 555/STF: O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 (ARE 664.335), reconheceu que, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, a decisão deve ser favorável ao trabalhador. A decisão agravada harmonizou os dois entendimentos:

"Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido."

d) Inaplicabilidade do argumento da fonte de custeio: O argumento fundado na precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o da CF) e no equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201 da CF) não tem o condão de afastar direito social devidamente comprovado nos autos.

A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

“(...)não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...).

V – DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Conforme consignado na decisão agravada:

"No caso em exame, em 23/05/2017 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, §7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 39 anos, 3 meses e 9 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 363 meses, para o mínimo de 180 meses."

VI – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A parte agravada pugna pela majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do alegado caráter protelatório do agravo interno.

Entretanto, não se verifica, no caso concreto, excesso ou abuso processual que justifique nova majoração da verba honorária. O agravo interno foi manejado dentro das hipóteses legais de cabimento, com o propósito legítimo de levar as questões ao órgão colegiado para fins de esgotamento de instância, inclusive para viabilizar eventual acesso às Cortes Superiores. O mero insucesso do recurso não configura, por si só, conduta protelatória apta a ensejar a sanção prevista no §11 do art. 85 do CPC. Assim, fica mantida a verba honorária tal como fixada na decisão monocrática, sem nova majoração.

VII – DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO IGUAL AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 1.090/STJ. IRRETROATIVIDADE. TEMA 555/STF. FONTE DE CUSTEIO. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 30/03/2016 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DER em 23/05/2017. A autarquia sustenta: (i) que a exposição a ruído igual ao limite de tolerância não caracteriza atividade especial; (ii) que a declaração de eficácia do EPI no PPP afasta a especialidade para agentes químicos, nos termos do Tema 1.090/STJ; (iii) que o reconhecimento da especialidade ofenderia os princípios da precedência da fonte de custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial; e (iv) que o PPP, como documento particular com responsável técnico identificado, faz prova plena da eficácia do EPI.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância legal caracteriza atividade especial; (ii) saber se a declaração de eficácia do EPI no PPP, à luz do Tema 1.090/STJ, afasta o reconhecimento da especialidade para agentes químicos em processo cuja instrução foi encerrada sob a égide do Tema 555/STF; (iii) saber se os princípios da precedência da fonte de custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial obstam o reconhecimento do labor especial devidamente comprovado; e (iv) saber qual o critério de atualização monetária aplicável à fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. A exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância legal autoriza o reconhecimento da especialidade, pois a aferição acústica está sujeita a variações metodológicas e de calibração que impedem afirmar que a exposição no limiar seja menos prejudicial à saúde do que a exposição acima dele. A natureza social do direito previdenciário impõe que a dúvida seja resolvida em favor do trabalhador (STJ, AREsp 1.981.319/SP).

5. O Tema 1.090/STJ, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI quando o PPP declara sua eficácia, foi reassentado definitivamente em 22/04/2025, após o encerramento da instrução probatória nos autos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório a processo instruído sob a égide do Tema 555/STF viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

6. Para os subperíodos em que o ruído supera o limite de tolerância vigente, a própria regulamentação do INSS afasta a eficácia do EPI como causa de descaracterização da especialidade, nos termos do art. 291, §2o, da IN no 170/2024.

7. Subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, a decisão deve ser favorável ao trabalhador, nos termos do Tema 555/STF (ARE 664.335). Os Temas 555/STF e 1.090/STJ são complementares: ambos reconhecem que a aposentadoria especial é inviável quando o EPI é totalmente eficaz, mas, havendo dúvida, prevalece a proteção ao trabalhador.

8. O argumento fundado na precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, CF) e no equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, CF) não obsta o reconhecimento de direito social devidamente comprovado. O STF, no julgamento do RE 664.335/SC (Tema 555), afastou a ofensa a esses princípios, esclarecendo que o art. 195, §5o, da CF contém norma dirigida ao legislador ordinário, inaplicável quando o benefício decorre diretamente da Constituição.

9. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exposição a ruído em nível igual ao limite de tolerância legal autoriza o reconhecimento da atividade especial, diante das limitações metodológicas inerentes às aferições acústicas e do caráter protetivo do direito previdenciário. 2. O Tema 1.090/STJ, que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP, não se aplica retroativamente a processos cuja instrução probatória foi encerrada sob a égide do Tema 555/STF, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 3. Subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, a decisão deve ser favorável ao trabalhador, nos termos do Tema 555/STF. 4. O reconhecimento judicial do labor especial devidamente comprovado não ofende os princípios da precedência da fonte de custeio (art. 195, §5o, CF) e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, CF), por se tratar de normas dirigidas ao legislador ordinário. 5. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, §5o, e 201; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §6o, e 201, §7o, I; Decreto no 53.831/1964, códigos 1.2.9 e 1.2.11; Decreto no 83.080/1979, itens 1.2.10 e 1.2.11; Decreto no 3.048/1999; IN no 170/2024, art. 291, §2o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Tema 555; STJ, AREsp 1.981.319/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/02/2022; STJ, Tema n. 1.090 (REsp 2.082.072); STJ, Temas n. 534, 694 e 1.083; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão